Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e arma de fogo de uso restrito, justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada quando estas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução processual, nos termos do CPP, art. 310.
3. A existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício profissional lícito não afasta, por si só, os fundamentos da custódia cautelar, quando demonstrada a periculosidade concreta da conduta.
4. Alegações de transtornos psiquiátricos e tentativa de autoextermínio não autorizam a revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, quando não comprovada incompatibilidade entre o tratamento médico e o ambiente prisional, nem demonstrada imprescindibilidade da presença do paciente para cuidados de familiar (CPP, art. 318, II).
5. A condição profissional da acusada não constitui fundamento para flexibilização da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
6. Ordem denegada.